Tribunal: TJBA
Processo: 8047299-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047299-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ADMINISTRATIVA-CONTÁBIL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de São Sebastião do Passé que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Município, indeferiu pedido de produção de prova pericial administrativa-contábil, requerida para apuração de regularidade na cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) entre os anos de 2015 e 2020. O juízo a quo substituiu a perícia por mandado de constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça. A agravante sustenta cerceamento de defesa, insuficiência da diligência determinada e necessidade de avaliação técnica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento da prova pericial administrativa-contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a substituição da perícia por diligência realizada por Oficial de Justiça compromete a instrução probatória a ponto de justificar sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, como destinatário da prova, detém discricionariedade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, onerosas ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC. 4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e a simples discordância da parte quanto à escolha dos meios de prova adotados pelo juízo não configura, por si só, cerceamento de defesa, tampouco justifica intervenção do Tribunal na condução da instrução 5. A alegação de que o Oficial de Justiça não detém conhecimento técnico especializado não invalida a diligência determinada, uma vez que sua atuação se restringe ao levantamento e registro circunstanciado de elementos fáticos, cabendo às partes e ao próprio juízo a valoração jurídica e técnica das informações produzidas. 6. Não se pode presumir que o julgador venha a incidir em erro de procedimento e viole os princípios da ampla defesa e do contraditório quando do julgamento da demanda tampouco que este será desfavorável à embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000210247276001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 09.07.2021; TJ-PE, AI nº 0004628-81.2022.8.17.9000, Rel. Des. Márcio Aguiar, j. 30.08.2024; TJ-ES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, j. s/d. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047299-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como agravado MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, reputando prejudicado o agravo interno manejado, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25